Tribunal: STF
Processo: HC 217916
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO QUALIFICADO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.7.2022, por Francisco Marcelo Brandão e outros, advogados, em benefício de Precilia Varela da Silva Neta, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 12.5.2022, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 164.549/CE.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, juntamente a outros quatro flagranteados, pela apontada prática dos crimes de furto qualificado (inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal) e porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 20.11.2021, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    Pela decisão de 24.3.2022, o juízo da Vara Única Criminal da comarca de Tiangá/CE indeferiu o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva da paciente, com os seguintes fundamentos:



    “ In casu, a prisão preventiva da acusada foi decretada em nome da manutenção da ordem pública, vez que a requerente, em concurso de pessoas, cometeu uma série de furtos em empresas desta Urbe. Esclareço que, além dos objetos subtraídos, foram encontrados com a requerente 03 (papelotes) de maconha. 



    Desse modo, verifico que a segregação cautelar da requerente deve ser mantida. Primeiro, ante a gravidade concreta do crime, cometido em concurso de pessoas e com potencial de gerar prejuízo considerável aos estabelecimentos comerciais. Segundo, levando em consideração a certidão de antecedestes criminais da acusada (fls. 142/144 dos autos principais), a qual dá conta que a peticionante responde por diversos crimes, inclusive, consta sentença em seu desfavor, condenando-a a dois anos de reclusão por crime de furto - Art. 155 § 4º, IV, do CP, no processo nº 0019433-18.2018.8.06.0001.



    Arremato o acima delineado afirmando que eventuais condições pessoais favoráveis dos acusados não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis, de ordem objetiva e subjetiva, que autorizam a manutenção da medida extrema, como é a hipótese dos autos. 



    (...)



    Além disso, a segregação provisória não fere o princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal. Ao revés, aquela é garantida pelo próprio Texto Magno. 



    (...)



    A prisão preventiva somente é devida se expressamente justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso em comento.



    Ressalte-se que, no caso vertente, não houve qualquer alteração fática apta a ensejar a revogação da prisão preventiva, pois a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública continua presente.



    (...)



    A prisão preventiva da requerente, embora seja medida extrema, se faz absolutamente necessária, não sendo suficientes nem adequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista que demonstra inclinação para a prática de crimes, principalmente, furtos, já contando com sentença condenatória por tal delito. Assim, apesar de, no sistema processual penal, a liberdade ser a regra e a prisão a exceção, esta deve ser levado à efeito quando se fizer necessário.



    No tocante ao requerimento de prisão domiciliar, hei por bem indeferi-lo, em razão de a requerente não preencher os pressupostos subjetivos esposados no art. 318, do CPP. Além disso, também não preenche o pressuposto de ter filho menor de 12 (doze) anos, vez que sua filha conta, atualmente, com 14 (quatorze) anos (fl. 16). Ainda, destaco que o dispositivo acima mencionado não garante o direito subjetivo dos custodiados em serem postos em prisão domiciliar, tendo em vista que tal determinação deve ser precedida de um juízo de valor de acordo com as circunstâncias do caso concreto.



    (...)



    In casu, a requerente responde a este processo por furto, já tendo sido condenada em outro processo (nº 0019433-18.2018.8.06.0001) também por furto. Desse modo, em face da reiteração delitiva e do senso de responsabilidade frágil, não faz jus a substituição.



    (...)



    Desse modo, entendo que permanecem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, não sendo suficiente nem adequada a substituição pela prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão.



    De todo o exposto, com base na fundamentação supra e atento ao parecer ministerial, acima referido, indefiro o pedido e mantenho a custódia preventiva da autuada, pelos fundamentos acima elencados bem como naqueles indicados na decisão que a decretou” (e-doc. 10). 



    3. Contra a decisão pela qual decretada a custódia preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0625300-04.2022.8.06.0000, denegado, em 26.4.2022, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, relatora a Desembargadora Rosilene Ferreira Facundo. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADA E PRESA PREVENTIVAMENTE POR INCORRER NAS REPRIMENDAS DO ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR SOB ALEGAÇÃO DA MATERNIDADE DE UMA CRIANÇA MENOR. INVIABILIDADE. PROLE CONTA COM IDADE SUPERIOR A 14 (QUATORZE) ANOS. PACIENTE COM HISTÓRICO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, INCLUSIVE REGISTRANDO CONTRA SI CONDENAÇÃO POR CRIME DE IGUAL NATUREZA. DECISÃO QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS PARA SUBSTITUIÇÃO. ORDEM CONHECIDA, PORÉM DENEGADA.



    1 – O impetrante pugna pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o fundamento de que a paciente é mãe de criança que depende de seus cuidados. E que embora, com antecedentes criminais, possui residência fixa e profissão definida, o que lhe possibilitaria a liberdade ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do previsto na Lei nº 12.403/11 e Lei nº 13.257/16.



    2 – Conforme consta nos autos originais a prole da paciente conta coma idade de 14 (quatorze) anos, o que foge do previsto no art. 318, inciso V, do CPP, que preceitua que para a concessão da benesse do dispositivo legal, referente à prisão domiciliar, faz-se necessária a condição de que os filhos sejam menores de 12 (doze) anos.



    3 – Decisão fundamentada em motivos concretos da situação fática, descrevendo a sua gravidade e indicando a necessidade de custodia preventiva.



    4 – Ordem conhecida e denegada” (e-doc. 12).



    4. Em 6.5.2022, a defesa da paciente interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 164.549/CE, desprovido pelo Ministro João Otávio de Noronha.



    Essa decisão transitou em julgado em 24.5.2022.



    5. Nesta impetração, a defesa insiste na afirmação de ilegalidade da decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente.



    Afirma que “a postulante foi presa no dia 20 de novembro de 2021 e até a presente data, 13 de julho de 2022, o processo não foi julgado, estando ela presa há exatamente 233 (duzentos e trinta e três) dias, ou seja, mais de 07 (sete) meses, sofrendo, portanto, o constrangimento ilegal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que a “defesa nada fez para retardar o bom andamento do processo, muito menos o postulante, não podendo a carta precatória suspender os prazos estabelecidos em lei, conforme dispositivo do código de processo penal no seu art. 222, § 1º” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Ressalta que “deve o decreto prisional ser necessariamente fundamentado de forma efetiva (concreta, subsidiada nos elementos colhidos nos autos), não bastando meras referências quanto a gravidade genérica do delito e condenações já extintas, sem demonstração com base em dados concretos extraídos dos autos sobre a necessidade da custódia do acusado, dada sua natureza cautelar” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera “não exist[ir] nos autos qualquer menção de que a requerente tenha dificultado a colheita de provas” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “DO PEDIDO LIMINAR



    ASSIM SENDO, requer a Vossa Excelência o DEFERIMENTO da LIMINAR, por estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar, fumus boni iuris e o periculum in mora, tudo de acordo com os artigos 649, 660 § 2º do C.P.P., com a concessão da Liberdade da Paciente, expedindo-se o respectivo Alvará de Soltura, dirigido a autoridade competente.



    DO PEDIDO DE MÉRITO



    Por todo o exposto, ouvido o representante do Ministério Público para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da matéria, após seja levado o presente a plenário a fim de que ao final, seja julgado procedente o presente writ, concedendo a ordem de soltura, comunicando a autoridade coatora, a fim de tomar ciência da decisão.



    Caso não seja esse o vosso entendimento, que Vossa Excelência CONVERTA a PRISÃO PREVENTIVA em MEDIDA CAUTELAR prevista no artigo 282 c/c artigo 319, todos do CPP” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 164.549/CE.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Homicídio (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.). 3. Writ impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Excesso de prazo justificado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.891 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(HC n. 215.402-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022).



     



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 20.11.2022, a magistrada de primeiro grau converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente nos seguintes termos:



    “Trata-se de prisão em flagrante de Leila Viviane Oliveira da Costa, Antonio Lucas Bezerra da Silva, José Silva Rodrigues Neto, Precilia Varela da Silva Neta e Geovani Toscano Pereira, presos por prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, valendo observar que Precilia Varela da Silva Neta também foi autuada pela prática, em tese, do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.



    No Auto de Prisão em Flagrante foram ouvidos, na ordem legal, o condutor, as testemunhas, as vítimas e, por fim, os conduzidos.



    Este Juízo foi comunicado acerca da prisão no prazo legal.



    Observaram-se os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal, dando-se ciência aos presos dos direitos que lhes são assegurados.



    A nota de culpa foi entregue aos presos no prazo legal.



    O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela decretação da prisão preventiva de Leila Viviane Oliveira da Costa, José Silva Rodrigues Neto e Precilia Varela da Silva Neta, para fins de garantir a ordem pública, e no tocante à Geovani Toscano Pereira e Antonio Lucas Bezerra da Silva o Parquet opinou pela concessão de liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (cf. Fls. 146/147).



    A Defensoria Pública apresentou manifestação às fls. 152/160, pugnando pelo relaxamento da prisão diante da ausência de registros fotográficos dos autuados, e não homologação do APF quanto ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 em relação à Leila Viviane Oliveira da Costa, Antonio Lucas Bezerra da Silva, José Silva Rodrigues Neto e Geovani Toscano Pereira, e subsidiariamente, pela liberdade provisória dos flagranteados, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante, os flagranteados foram presos logo após ter furtado, mediante concurso de pessoas, objetos da Loja Magazine Luiza, em Tianguá/CE e da Loja Arruda, em Sobral/CE.



    No depoimento prestado pela condutora Carolina Alves de Sousa, Policial Rodoviário Federal, esta afirmou, em síntese: que recebeu a informação de alerta de um veículo Chevrolet ônix, vermelho, placa OEH1F71, cujos ocupantes teriam se envolvido em furtos de notebooks e celulares da loja Magazine Luiza no Município de Tianguá e da Loja Arruda no Município de Sobral e poderiam passar em frente ao posto da PRF, na BR-222, KM 150; que recebeu a informação do sistema alerta que o referido veículo teria passado no fotossensor localizado a 5km antes do posto; que a equipe ficou aguardando até o veículo ser abordado, onde havia cinco pessoas; que foi realizada busca pessoal e vistoriado o veículo, onde foram encontrados diversos aparelhos eletrônicos dentro do porta malas; que foi localizada em uma bolsa três papelotes de substância similar a maconha, tendo a autuada Prescila afirmado que a substância lhe pertencia; que o flagranteado Geovani Toscano se identificou primeiramente como Derick Patrick dos Santos e, posteriormente, informou sua qualificação correta; que todos os abordados estavam na posse de aparelhos celulares.



    No presente Auto de Prisão consta Auto de Apresentação e Apreensão de: 02 (dois) tablets, multilaser, 03 (três) celulares, multilaser, 1 (um) celular, Nokia, 2 (dois) notebooks, um Lenovo e outro Noteasus, 6 (seis) carregadores de celular, 1 (um) celular, iphone 13 pro max, 1 (um) celular, LG, 2 (dois) celulares, Samsung, 3 (três) trouxinhas de maconha (1g), 1 (um) papel seda, 1 (um) automóvel, Chevrolet/Onix, placa OEH1F71, cor vermelha, 1 (uma) mochila, cor salmon e 1 (um) boné, cor azul.



    A vítima Antonio Monteiro Feitosa, no Termo de Declarações, ressaltou, em síntese, que é funcionário da loja Magazine Luiza em Tianguá e, por volta das 12 horas, ocorreu um furto no estabelecimento, sendo furtados dois notebooks; que não estava presente no momento do furto e que recebeu a informação de que duas mulheres e dois homens entraram na loja e, enquanto as mulheres distraiam os vendedores, os homens realizvam o furto; e que o furto foi percebido logo depois, quando os flagranteados já tinham fugido.



    A vítima Paulo Sergio Aragão, no Termo de Declarações, disse, em síntese, que é proprietário da Loja Arruda, localizada em Sobral-CE, e recebeu a informação de que sua loja havia sido furtada; que os vendedores informaram que o grupo entrou na loja e duas mulheres ficaram distraindo os vendedores, enquanto um dos flagranteados conseguiu abrir uma vitrine de celulares e juntos furtaram três celulares multilaser, um celular Nokia, dois tablets multilaser e um tablet M8 multilaser.



    A autuada Precilia Varela da Silva Neta, no Termo de Interrogatório, confessou a prática do furto e informou que já foi presa por furto e como estava precisando de dinheiro, fez isso de novo; que é usuária de maconha e estava na posse de três papelotes para o próprio consumo.



    O flagranteado José Silva Rodrigues Neto, ao ser ouvido pela autoridade policial, também confessou a prática do crime e afirmou que reuniu o pessoal para organizar a prática delitiva.



    O flagranteado Geovani Toscano Pereira, ao ser interrogado, confessou a prática do furto e disse que Viviane o convidou para praticar o crime junto com amigos dela, os quais deram as coordenadas de como deveria ser feito.



    O autuado Antonio Lucas Bezerra da Silva, por sua vez, disse que estava dirigindo o veículo Chevrolet/ônix e não entrou nas lojas para praticar o furto, mas ficou dentro do carro; que Zezinho ofereceu R$ 200,00 para que dirigisse o carro; que sabia que eles iam fazem alguma coisa errada, mas aceitou o dinheiro.



    Por fim, a autuada Leila Viviane Oliveira da Costa, ao ser interrogada, confessou a prática do delito, afirmando que a flagranteada Prescila chamou para praticar furtos; que entraram nas duas lojas e somente conversou com os vendedores, não pegou nenhum objeto.



      Ressalto que, com relação à ilegalidade suscitada pela Defensoria Pública em decorrência da ausência de registros fotográficos dos custodiados, destaco que não há que se falar em nulidade do flagrante, sendo tais ausências meras irregularidades, incapazes de afastar a existência do(s) crime(s) e indícios de sua autoria.



    (...)



    Quanto ao pleito da Defensoria Pública de não homologação do APF em relação a Leila Viviane Oliveira da Costa, Antonio Lucas Bezerra da Silva, José Silva Rodrigues Neto e Geovani Toscano Pereira, quanto ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, observo que conforme constam nas notas de culpa acostadas às fls. 31, 42, 53, 61 e 70, o referido delito previsto na Lei de Drogas somente foi imputado à Precilia Varela da Silva Neta e não aos demais, não havendo, pois, qualquer irregularidade.



    As prisões foram efetuadas legalmente, nos termos do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais, razão porque HOMOLOGO o Auto sob exame e mantenho as prisões em flagrante dos custodiados. Passo à análise da necessidade da manutenção cautelar dos indiciados.



    O suposto crime doloso (furto qualificado), praticado pelos flagranteados, possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.



    Ressalto que o depoimento da condutora (Carolina Alves de Sousa), as declarações das vítimas (Antonio Monteiro Feitosa e Paulo Sergio Aragão), bem como o Auto de Apresentação e Apreensão, expostos acima, comprovam que há materialidade e indícios suficientes de autoria.



    Conforme se verifica nas consultas de fls. 142/144, a flagranteada Prescilia Varela da Silva Neta possui a ação penal de nº 0201750-76.2021.8.06.0001, que inclusive tem condenação transitada em julgado, e a ação penal de nº 0273796-97.2020.8.06.0001, em que foi proferida sentença condenatória em desfavor da autuada, bem como possui execução penal de nº 0019433-18.2018.8.06.0001.



    (...)



    É certo que a reiteração da prática criminosa manifesta a possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, demonstrando que a ordem pública está em perigo. Desse modo, mostra-se imprescindível a prisão cautelar desses três flagranteados acima para fazer cessar a reiteração criminosa: 



    (...) 



    Ademais, considero que, no caso em análise, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente, haja vista que a reiteração delitiva demonstra inequivocamente a periculosidade dos flagranteados Prescilia Varela da Silva Neta, Leila Viviane Oliveira Costa e José Silva Rodrigues Neto, não sendo conveniente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    (...)



    ANTE O EXPOSTO, DECIDO: a) CONVERTER A PRISÃO EMFLAGRANTE EM PREVENTIVA dos flagranteados Precilia Varela da Silva Neta, Leila Viviane Oliveira da Costa e José Silva Rodrigues Neto, nos termos do art. 310, II; art. 312, ‘caput’; e art. 313, I; todos do CPP; e b) CONCEDER LIBERDADEPROVISÓRIA SEM FIANÇA em favor dos autuados Geovani Toscano Pereira e Antonio Lucas Bezerra da Silva, com aplicação da medida cautelar alternativa prevista no artigo 319, V, do CPP, qual seja: recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 19:00 horas até às 06:00 horas do dia seguinte; e durante os dias de folga, independente de horário” (e-doc. 3, grifos nossos).



    9. Ao examinar o Habeas Corpus n. 0625300-04.2022.8.06.0000, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará assentou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado, em 30 de março de 2022, em favor da paciente Precilia Varela da Silva Neta, presa em flagrante pela infração ao art.155, § 4º, IV, e art. 288, todos do Código Penal, sob a alegação de violação de seus direitos constitucionais, ocorrido quando proferida a decisão que lhe negou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    O pedido do impetrante foi baseado na afirmação de que a paciente é genitora de uma filha menor, que necessita de seus cuidados maternos, bem como nas condições pessoais da mesma para responder ao processo em liberdade. Evocou a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida 20/02/2018, que concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015). Defendeu também condições pessoais favoráveis que permitiriam o acolhimento do pleito de liberdade.



    No entanto, o exame dos documentos que instruem o presente writ leva à conclusão de que a decisão do juízo a quo, que indeferiu a súplica e manteve a prisão, encontra-se correta, bem fundamentada. Assim, não verifico qualquer ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora, tendo em vista a existência de motivação clara e suficiente para embasá-la.



    Reputo necessária a transcrição da decisão: 



    (...)



    Os trechos em destaque evidenciam que a prisão preventiva foi decretada motivadamente, tratando-se de pessoa sob acusação da prática de série de furtos em atuação conjunta com outras pessoas, revelando intimidade como ilícito penal em questão, diante de seus antecedentes que contam com condenação na mesma modalidade criminosa. Assim, presentes os requisitos de que cuida o art. 312 do CPP.



    (...)



    No concernente ao periculum in libertatis, o magistrado demonstrou como fundamento da prisão preventiva a garantia da ordem pública, justificando a decretação e manutenção no cárcere da paciente. Assim, correto se afirmar que a decisão foi tomada com base em elementos concretos dos fatos.



    Quanto ao fato da paciente possuir filha menor, restou demonstrado, através da documentação acostada aos autos originais e pela decisão guerreada, que a filha da paciente conta com a idade de 14 (quatorze) anos, não preenchendo requisito para usufruir das benesses previstas no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que reza que a idade da criança para que a mãe presa receba a concessão de tal benefício é de até 12 (doze) anos incompletos.



    O impetrante afirmou tão somente que a paciente era mãe de uma criança menor, sem contudo informar a idade desta. Assim, o Juiz a quo com olhar atento ao caso concreto decidiu amparado pelo estabelecido no dispositivo legal supra citado, indeferir de forma assertiva a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    Diante do exposto entendo tratar-se de situação excepcional, em que não se mostra recomendável a concessão do benefício de recolhimento em caráter domiciliar, por não adequação da paciente ao legalmente previsto.



    Por fim, consigno ser inapropriada a substituição da prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que o contexto indica a necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente, notadamente o fato de a paciente responder por outra ações penais, inclusive registrando em seu desfavor sentença condenatória.



    Por todo o exposto, conheço da ordem de Habeas Corpus para denegar a ordem” (e-doc. 12). 



    10. Ao negar provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 164.549/CE, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, anotou:



    “(...) A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 



    (...)



    Tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).



    Observa-se que a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva foram considerados pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo para a decretação e manutenção da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema, em detrimento das demais cautelares substitutivas.



    Registre-se que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 26/2/2020.).



    Ademais, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020).



    Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação.



    Por fim, a despeito da linha argumentativa de que a recorrente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porquanto possui filha menor de idade, podendo usufruir das benesses previstas no art. 318, V, do Código de Processo Penal, registre-se que a idade da criança deve ser de até 12 anos incompletos.



    No caso, entretanto, a filha da recorr